Tribunal: TJES
Processo: 5014334-79.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014334-79.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STO TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: JMJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA CONTRATADA. ABALO À HONRA OBJETIVA. PRODUTO DESTINADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por JMJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de STO TRANSPORTES LTDA e HDI SEGUROS S.A., em que narra a parte autora que realizou a compra de uma carga de suco e contratou os serviços das rés para realização do transporte. Não obstante o pagamento, a parte consumidora aduz que o serviço não foi realizado.

Sobreveio sentença em ID. 13939488, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré STO TRANSPORTES LTDA a restituir o preço do produto não entregue - R$ 5.936,00 e o valor do frete - R$1.440,00, quantias que deverão ser corrigidas desde as datas de desembolso (14/12/2023 e 28/12/2023 - Ids. 47164253 e 47164256) e acrescida de juros moratórios legais desde a data de citação.

Condeno, ainda, a ré no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Irresignada a ré STO TRANSPORTES LTDA interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

As recorridas apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Afasta-se a prejudicial de mérito da decadência suscitada pela recorrente, porquanto a relação jurídica em exame é de consumo, tendo como objetivo final o transporte de sucos. A disposição legal invocada, atinente à decadência, é aplicável às hipóteses de vício do produto, não sendo o caso dos autos. Aqui, a controvérsia versa sobre falha na prestação de serviços, que configura defeito, razão pela qual incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso em exame, verifica-se que a parte consumidora alega que contratou os serviços da recorrente para efetuar um transporte de carga de sucos. Embora devidamente contratado, o serviço não restou efetivamente concluído.

É incontroverso nos autos que o transporte da carga foi conferido à recorrente e que não houve a efetiva entrega à parte consumidora, uma vez que a própria recorrente se limita a atribuir a responsabilidade a terceiros.

As provas constantes nos autos demonstram que a recorrente, embora tenha sido a transportadora contratada diretamente pela parte consumidora, procedeu à terceirização do serviço de transporte sem a prévia ciência e anuência do consumidor.

Assim, ainda que o consumidor tivesse prévia ciência da existência de seguro destinado a cobrir eventuais contratempos, a responsabilidade pela adequada execução do serviço e os ônus dela decorrentes recai à transportadora contratada. Não se admite que a recorrente repasse ao consumidor a responsabilidade pelo serviço ou pela inexecução de quaisquer obrigações vinculadas à atividade-fim.

De modo que é recorrente quem responde perante o consumidor, pela adequada execução do serviço contratado, coaduna-se, portanto, com o entendimento firmado em primeiro grau:

Como a própria requerida afirmou, esta terceirizou o transporte para empresa denominada SD TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, ou seja, fato que não foi ajustado com a empresa autora ou com a vendedora dos produtos.

Informa, ainda, que a entrega não aconteceu por desídia da terceirizada contratada (id. 50752604, pág. 02).

Ademais, analisando à Apólice de Seguro formalizada entre as rés, vejo que os riscos cobertos estão ligados estritamente ao roubo de bens e mercadorias (Id. 49335084, pág. 03), o que não ocorreu nestes autos, razão pela qual não acolho os pedidos autorais perante à ré HDI SEGUROS S.A.

Por tais motivos, vejo que a ré STO TRANSPORTES LTDA deixou de adotar as cautelas necessárias para preservar a carga, agindo de forma ilícita.

Assim, diante da constatação da falha na prestação de serviços, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25).

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a sentença deve ser mantida.

Como se explica, no caso concreto, restou demonstrada lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, consubstanciada no prejuízo à sua imagem e credibilidade perante os consumidores, na medida em que o produto adquirido se destinava à utilização como matéria-prima em sua atividade empresarial. A falha na prestação do serviço compromete diretamente o regular desempenho de suas atividades, configurando inequívoca violação à sua imagem no mercado e ensejando, portanto, a caracterização do dano moral indenizável.

Logo, tendo em vista o dano experimentado (desídia da ré na execução do serviços, impossibilitando a obtenção da matéria de produção da recorrida), entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)